Tribunal: TCU
Processo: 022.267/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 357562022 e códigoUasg 389375 (Objeto: Prestação de serviços para a confecção, montagem, manutenção e desmontagem da exposição "Eustácio Neves" na Unidade Ipiranga)

Inteiro teor:
Acórdão 2121/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no contrato 35756/2022, oriundo do Pregão Eletrônico 2022012000214, celebrado entre a Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo e a Ásia Comércio e Locações de Estandes Ltda., em 21/7/2022, no valor de R$ 1.190.000,00, para execução de serviços de confecção, montagem, manutenção e desmontagem da exposição "Eustácio Neves" na Unidade Sesc Ipiranga, na capital paulista. Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência de indevidas sanções administrativas, sem a instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, e que sofreria dano irreversível, caso o TCU não suspenda imediatamente o ato administrativo que ensejou a aplicação de sanções, sob pena de lhe causar prejuízo como a suspensão do direito de licitar, até o julgamento final desta representação; Considerando que a representante requer que a presente representação seja, no mérito considerada procedente, e que seja declarada definitivamente a nulidade do ato administrativo que ensejou as sanções relatadas ou, que seja determinada a instauração do devido processo administrativo pela Administração Regional de Sesc-SP, com vistas a lhe assegurar o contraditório e ampla defesa; Considerando que a representação não trata de matéria de competência do TCU, de acordo com o art. 235 do Regimento Interno do TCU, vez que a representante apenas busca a satisfação de seus interesses, que se viram frustrados pela aplicação de multa contratual por parte da Administração Regional do Sesc-SP; Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que não lhe compete tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 18-19) no sentido de não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade da espécie; Considerando que, posteriormente, a representante apresentou pedido de ingresso nos autos como parte (peça 20), o qual deve ser indeferido, vez que não restou demonstrada a legitimidade da requerente para intervir no feito, seja como parte, seja como terceiro interessado, muito menos razão legítima decorrente de eventual ameaça ou lesão a direito subjetivo, além do fato de o referido pedido ter ocorrido após a inclusão deste processo em pauta de julgamento, nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 146 do Regimento Interno do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de ingresso da representante como parte nestes autos, nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 146 do Regimento Interno do TCU; e c) promover o arquivamento do presente processo, os termos dos arts. 169, II, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, após a ciência do teor desta deliberação à representante. 1. Processo TC- Processo 022.267/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ásia Comércio e Locações de Estandes Ltda. (18.951.984/0001-51) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Osni Terencio de Souza Filho (48437/OAB-PR), representando a Ásia Comércio e Locações de Estandes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.